Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade.
2. Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 28/4/2023 (ID 157019069, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (28/4/2023 - ID 157019069, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 20/9/2024 - ID 647954211), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da parte agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.